Tribunal: STF
Processo: Rcl 82688
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Flavia do Rosario de Mello em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos nº 10537-76.2020.5.15.0013, que teria violado o entendimento firmado no Tema 339 da repercussão geral.



    Sustenta a parte reclamante que o próprio Tribunal reclamado “reconhece que não houve o pronunciamento acerca Súmula 276 e do Precedente Normativo 24, ambos do TST invocadas pelo Reclamante” (eDOC 1, p. 5).



    Afirma que “a decisão do regional colide frontalmente com a já citada Súmula nº 276 e o Precedente Normativo 24 do TST, tendo em vista que o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado, mas o tribunal regional quedou-se silente mesmo tendo sido suscitado por meio do Recurso Ordinário, e posteriormente provocado por meio de Embargos de Declaração” (eDOC 1, p. 6).



    Salienta que “no caso em comento ocorre a negativa da prestação jurisdicional, violando-se artigo 93, inciso IX da CF/88 e descumprindo o Tema 339/RG, portanto, se requer seja declarada nula a decisão a fim de que seja concedido a prestação jurisdicional em sua integralidade até porque é questão de ordem pública” (eDOC 1, p. 6).



    Aduz que “negar ao jurisdicionado o acesso às instâncias superiores como modo de requerer a efetiva prestação jurisdicional deste órgão, é, portanto, clara violação ao dispositivo constitucional defendida no recurso extraordinário” (eDOC 1, p. 7). 



    Aponta que “esta Corte já se posicionou no sentido de que não se pode determinar ausência de transcendência de questão cuja repercussão geral já fora reconhecida pelo STF” (eDOC 1, p. 7). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Vice Presidência do TST nos autos do processo nº 10537-76.2020.5.15.0013 , que violou o tese jurídica firmada na Tese nº 339" (eDOC 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação de interpretação equivocada à controvérsia dos autos, tendo sido referido o Tema 339 como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDOC 3, p. 188):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (TEMA 339). Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente os motivos pelos quais concluiu pela incidência do óbice processual ao recurso interposto. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”



    A alegada usurpação de competência não está configurada. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.167-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte reclamante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 



    Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do apelo extremo e os aqueles declinados na decisão que a ele negou negou seguimento. 



    Demais disso, trago à colação os fundamentos do acórdão extraordinariamente recorrido (eDOC 3, p. 128-131): 



    “A reclamante argui “nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional”, sob o argumento de que, não obstante a oposição dos embargos de declaração, o TRT não se pronunciou acerca da incidência da Súmula 276 e do Precedente Normativo 24, ambos do TST.



    Esclareça-se, primeiramente, que o conhecimento do recurso de revista, quanto à nulidade por negativa de prestação jurisdicional, está restrito à observância das hipóteses previstas na Súmula 459 do TST (indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 458 do CPC, ou do art. 93, IX, da CF de 1988). Considerando, ainda, que o presente feito se processa sob a égide do rito sumaríssimo, tal comando deve ser conjugado nos termos do art. 896, § 9º, da CLT, que limita o cabimento do apelo à demonstração de violação constitucional direta ou contrariedade a Súmula do TST. Conclui-se, assim, que a análise da nulidade por negativa de prestação jurisdicional, arguída em recurso de revista submetido ao rito sumaríssimo, está condicionada à indicação de violação do art. 93, inciso IX, da CF de 1988.



    Por sua vez, o artigo 93, IX, da Carta Magna, ao exigir que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário sejam públicos e fundamentadas as decisões, o faz para que as partes de pleno conhecimento da composição e do teor do julgado, eventualmente, possam interpor os recursos admitidos pela legislação processual.



    Não obstante, verifica-se que a decisão recorrida atendeu ao comando constitucional. O acórdão do Regional expôs as razões pelas quais negou provimento ao recurso ordinário da reclamante, porquanto consignou:



    “No que respeita aos pleitos da devolução do aviso prévio, multa do art. 477, da CLT, e indenização pelo não recebimento do auxílio emergencial, é de rigor manter-se a r.sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 895, § 1º, IV, da CLT, nesses itens, cumprindo acrescentar que a reclamante pediu demissão em 13/03/2020, afastou-se do trabalho no mesmo dia e não trabalhou no período que seria do aviso-prévio ao empregador, não se aplica a multa do art. 477, da CLT, no caso de supostas diferenças das verbas rescisórias e, no que concerne ao não recebimento do auxílio emergencial, a autora nada comprovou quanto à culpa da reclamada” (fl. 196).



    Por sua vez, consta na sentença, mantida pelo TRT por seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:



    “Decido: 



    Aviso-prévio - Indefiro a restituição pleiteada pela autora na medida em que como consta da inicial, pediu demissão e em assim sendo, é direito da reclamada proceder ao desconto equivalente na forma do que expressamente prevê o §2º do art. 487 da CLT” (fl. 157).



    Não se verifica nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, em face da ausência de pronunciamento expresso acerca da Súmula 276 e do Precedente Normativo 24, ambos do TST, porquanto a matéria de fundo, aviso-prévio, encontra-se devidamente prequestionada. Ao julgador, somente é imputado o dever de expor os fundamentos de sua decisão, não sendo obrigado a exaurir os questionamentos das partes que não guardem pertinência direta com a tese lógico-jurídica, condutora da decisão proferida. O inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia não implica sonegação da tutela jurisdicional.



    Acerca da "nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional", ressalte-se que o exame dos critérios de transcendência está ligado à perspectiva de procedência da alegação.



    Logo, estando a questão de fundo devidamente fundamentada pelo TRT, transcendência não reconhecida.



    Quanto ao tema relativo à restituição do aviso-prévio, o Regional, com fulcro no artigo 487, § 2º, da CLT, negou provimento ao recurso ordinário da reclamante.



    Fixadas tais premissas gerais, observa-se que o recurso de revista, quanto ao tema “aviso-prévio”, que se pretende processar, detém transcendência social, porquanto trata de pretensão acerca de direito de patamar constitucional (art. 7º, XXI, da CF). Transcendência social reconhecida.



    Extrai-se dos autos que a reclamante pediu demissão, e não cumpriu os dias de aviso-prévio que deveria cumprir. Por essa razão, houve desconto salarial por parte da ex-empregadora. 



    O art. 487, caput e § 2º, da CLT, dispõe:



    (...)



    Observa-se no § 2º do art. 487 da CLT que o empregador pode descontar do empregado os salários em relação às faltas durante o período em que se encontra de aviso-prévio.



    Nesse sentido, cito precedentes desta Sexta Turma:



    (...)



    No caso, não se vislumbra contrariedade à Súmula 276 do TST, porquanto inespecífica ao caso em tela. 



    A indicação de contrariedade a Precedente Normativo não satisfaz a exigência do art. 896, § 9º, da CLT, e Súmula 442 do TST.



    Em vista dos esclarecimentos supra, não incide a multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    Assim, em melhor exame da transcendência, reconhecida a transcendência social, nego provimento ao agravo.”



    Como visto, não há como acolher a nulidade arguida, pois o Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional, ainda que contrária aos interesses da reclamante. 



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente